Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-03.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013021-03.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S J MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - CNPJ: 29.691.749/0001-04 (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO – FISCALIZAÇÃO DA SEMA – VEÍCULOS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRECEDENTES DO STJ – CANCELAMENTO DA APREENSÃO E DEVOLUÇÃO DOS BENS –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – sentença ratificada
.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. NO CASO, A PARTE AUTORA
é terceira de boa-fé, UMA VEZ QUE, CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, não possuía condições de saber que o enleiramento para o qual foi contratada a fazer, decorria de restos de exploração supostamente ilegal, TENDO EM VISTA que os documentos apresentados pelo proprietário da área, informavam que o desmato estava autorizado pela autoridade competente
. pRECEDENTES DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cancelamento de auto de apreensão que lhe move a S J Máquinas e Serviços de Terraplenagem Eireli, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para “
DECLARAR a NULIDADE do TERMO de APREENSÃO Nº 108031 e a RESTITUIÇÃO dos BENS apreendidos”
, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição punitiva,
“eis que não houve o decurso de prazo maior que 05 (cinco) anos entre a constatação do cometimento da infração (12/09/2012), e a lavratura do Auto de Infração (14/09/2012), conforme se verifica pelo relatório técnico n. 8726430/DRBG/SUF/2012”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 145077660), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar Fachone (id.

147081169), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cancelamento de auto de apreensão que lhe move a S J Máquinas e Serviços de Terraplenagem Eireli, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para “
DECLARAR a NULIDADE do TERMO de APREENSÃO Nº 108031 e a RESTITUIÇÃO dos BENS apreendidos”
, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. II, do CPC (id. 145077656).

Cinge-se dos autos, que a autora aduz que foi contratada para realizar serviço exclusivo de enleiramento de uma área rural de aproximadamente 472,4848ha, de propriedade da empresa Iracema Madeiras, cujo contrato não englobava serviço de queima ou desmate, contudo, na data de 14.09.2010, o referido imóvel foi alvo de fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, a qual lavrou auto de inspeção constatando um desmatamento supostamente fora da área do perímetro autorizada, ocasionando na apreensão de todos os seus bens, compostos de tratores e escavadeira, o que se mostra ilegal, uma vez que o serviço que realizou se dá posteriormente a eventual desmate e queima, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para “
DECLARAR a NULIDADE do TERMO de APREENSÃO Nº 108031 e a RESTITUIÇÃO dos BENS apreendidos”
, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. II, do CPC
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Ante os fatos expostos e os documentos apresentados, entendo que a Requerente assiste razão em seus pleitos, vejamos:

Analisando os documentos apresentados, verifico que o Contrato de Prestação de Serviço acostado em ID. 39091980 especifica no parágrafo único da cláusula 1ª, que o serviço se daria nos seguintes termos: “
O CONTRATADO prestará a CONTRATANTE as seguintes atividades: Fazer o enleiramento de resto de exploração numa área aproximada de 232,3710 há no LOTE B e 240,1138 há no LOTE D; totalizando uma área aproximada de 472,4848 há (quatrocentos e setenta e dois hectares, quatro mil oitocentos e quarenta e oito centiares) no qual a área deverá ser entregue completamente enleirada, limpa e livre de todos os resíduos da queima, incluindo tocos, troncos e galhos
”.

Percebe-se pelo contrato firmado, que a Requerente deveria fazer o enleiramento dos restos de exploração.

Já a 4ª cláusula do respectivo contrato prevê que: “O CONTRATANTE deverá entregar junto com este instrumento, cópia de toda a documentação ambiental necessário para execução da prestação de serviço estabelecida neste contrato e realizar o pagamento conforme contratado”. Desse modo, verifico que a Autora buscava se resguardar de eventual ilícito ambiental, exigindo dos proprietários da área, documentos ambientais para executar o serviço.

Nesse diapasão, o que se busca, é identificar se a Requerente, proprietária dos veículos apreendidos, comprova “
sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental”.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PROPRIEDADE DE
TERCEIRO DE BOA-FÉ ALHEIO AO ILÍCITO PENAL INVESTIGADO
. CABIMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1
. É plenamente possível reconhecer a restituição de bens apreendidas em sede de mandado de segurança quando pertencerem a terceiro alheio aos fatos investigados e não restarem dúvidas quanto ao direito do impetrante
. 2. Na espécie,
não obstante a apreensão de bens utilizados em suposta prática de infração ambiental (mineração), tal permissivo não alcança os bens de quem não concorreu para o ilícito, nem dele tinha ciência
, no caso, a real proprietária dos veículos, ora Recorrente. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Encontrando-se o processo apto a julgamento, nos termos do disposto no art. 515, § 3º do Código de Processo Civil de 1973, previsão hoje disposta no art. 1013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor, quanto ao mérito, ordem concedida para determinar a restituição dos veículos MERCEDES BENZ/AXOR 2640, ANO 2006, RENAVAN 891137572, Placa MQS 8912 e REB/RANDO SR BA, ANO 2006, Placa MQP 5365 RENAVAN 884592766, constantes do Termo de Apreensão de fl. 24, à Recorrente. 4. Recurso de Apelação provido. (TRF-1 - AMS: 00036034020114013813, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/2017 – destaque nosso).

É possível verificar que a área objeto do Contrato de Prestação de Serviço acostado em ID. 39091980 possui vários documentos ambientais, como por exemplo, CAR – Cadastro Ambiental Rural (ID. 39091981), APF - Autorização Provisória de Funcionamento (ID. 39091983), AD - Autorização de Desmatamento (ID. 39091984), AQC - Autorização de Queimada Controlada (ID. 39091985), AEF - Autorização de Exploração Florestal (ID. 39091987).

Dessa forma, concluo que a Requerente é terceira de boa-fé, eis que não possuia condições de saber que o enleiramento para o qual foi contratada a fazer, decorria de restos de exploração supostamente ilegal, vez que os documentos apresentados pelo proprietário da área, informavam que o desmato estava autorizado pela autoridade competente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE
O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre a inadmissibilidade da apreensão de bens de terceiros que não participaram do ato ilícito. 2. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que
o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida,
não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira.
A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática. Incide a Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 454.667/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015). 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1635387 RO 2016/0079184-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017).

É latente a boa-fé da Requerente quando observamos a exigência efetuada ao proprietário da área quanto a apresentação de documentos ambientais para garantir a licitude do serviço.

Dessa forma, os DOCUMENTOS apresentados, sendo, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ID. 39091980); CADASTRO AMBIENTAL RURAL (ID. 39091981); AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (ID. 39091983); AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO (ID. 39091984); AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADA CONTROLADA (ID. 39091985) e AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (ID. 39091987) COMPROVAM a BOA-FÉ DA AUTORA.

Ademais, o Requerido não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. II do CPC, logo, MERECE PROCEDÊNCIA o PEDIDO AUTORAL.”
(id. 145077656).

Irresignado,
o apelante defende a inocorrência da prescrição punitiva,
“eis que não houve o decurso de prazo maior que 05 (cinco) anos entre a constatação do cometimento da infração (12/09/2012), e a lavratura do Auto de Infração (14/09/2012), conforme se verifica pelo relatório técnico n. 8726430/DRBG/SUF/2012”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explica-se.

In casu
, o d. magistrado, sob o fundamento de que
“
a Requerente, proprietária dos veículos apreendidos, comprova sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental
”
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para “
DECLARAR a NULIDADE do TERMO de APREENSÃO Nº 108031 e a RESTITUIÇÃO dos BENS apreendidos”
, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. II, do CPC
(id. 145077656).

Todavia, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, a inocorrência da prescrição punitiva,
“eis que não houve o decurso de prazo maior que 05 (cinco) anos entre a constatação do cometimento da infração (12/09/2012), e a lavratura do Auto de Infração (14/09/2012), conforme se verifica pelo relatório técnico n. 8726430/DRBG/SUF/2012”
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o apelante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essas irregularidades, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Superada essa questão, passa-se ao reexame da sentença.

Na espécie, pelo que se denota dos autos, a r. sentença merece ser ratificada. Explica-se.

Na verdade, não há como discordar do condutor do feito, quando afirma que
a “Requerente é terceira de boa-fé, eis que não possuía condições de saber que o enleiramento para o qual foi contratada a fazer, decorria de restos de exploração supostamente ilegal, vez que os documentos apresentados pelo proprietário da área, informavam que o desmato estava autorizado pela autoridade competente
”
.

Isso porque, os documentos trazidos à baila, quais sejam,

contrato de prestação de serviços (id. 145076227), cadastro ambiental rural (id. 145076228), autorização provisória de funcionamento (id. 145076229), autorização de desmatamento (id. 145076230), autorização de queimada controlada (id. 145076231) e autorização de exploração florestal (id. 145076232), de fato, comprovam a sua boa-fé e total ausência de responsabilidade pelos atos praticados pelo dono da propriedade em que o serviço foi realizado.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE
O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre a inadmissibilidade da apreensão de bens de terceiros que não participaram do ato ilícito.

2. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que
o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida,
não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira.
A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática. Incide a Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 454.667/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015).

3. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp n. 1635387 RO 2016/0079184-0, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017 – negritei e grifei)
.

De outra banda, quanto à verba honorária sucumbencial, fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. II, do CPC, também não há razão de fato ou de direito para alterar o
quantum
alhures, haja vista que foi fixada nos parâmetros legais e dentro da razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023